Tribunal: TJDFT
Processo: 0724661-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA CONTÁBIL. REQUERIMENTO GENÉRICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de deserção quando a parte apelante, no ato da interposição do recurso, promove a juntada da guia de preparo e o respectivo comprovante de pagamento (CPC 1.007).
2. As decisões interlocutórias que rejeitam o pedido de gratuidade de justiça são recorríveis por agravo de instrumento (CPC 101 c/c 1.015 V) e, na ausência de sua interposição, inviável a apreciação da matéria em apelação, ante a preclusão consumativa e inexistência de comprovação de decréscimo patrimonial ou despesas extraordinárias supervenientes ao indeferimento.
3. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor (CDC Art.6o VIII) não ocorre de forma automática e o seu deferimento requer a verossimilhança da alegação, o que não ocorreu no caso.
4. Não ocorre o cerceamento de defesa quando o pedido de produção de prova pericial é formulado de maneira genérica e a questão controvertida já está devidamente delimitada no feito em virtude das provas documentais existentes
5. Rejeitou-se a preliminar de deserção. Não se conheceu do pedido de concessão de gratuidade de justiça e, na parte conhecida, negou-se provimento ao apelo da ré.